Tribunal: TJDFT
Processo: 0714402-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. BEM QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO (ART. 118 DO CPP). DESPROVIMENTO.
Não há como se acolher o pedido de restituição dos bens se não houve sentença condenatória definitiva no bojo dos autos em que houve a apreensão nem juntada de documentos comprobatórios atestando a propriedade dos bens apreendidos.
Assim, enquanto não evidenciado ser a constrição desnecessária para a finalidade legal (art. 118 do CPP), não se defere a restituição.
Apelação desprovida.